Tribunal: TJMT
Processo: 1029561-60.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029561-60.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), GILSON CRISTIAN DA SILVA CARVALHO - CPF: 046.622.791-43 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00, conforme Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de pequeno valor em face da legislação municipal que estabelece limite inferior para execuções fiscais e se há violação à autonomia legislativa municipal e ao contraditório.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitando o princípio da eficiência administrativa, prevalecendo sobre a legislação local quando houver discrepância. 4. O contraditório foi devidamente observado, uma vez que a Fazenda Pública Municipal foi intimada e teve a oportunidade de adotar providências, sendo a extinção corretamente fundamentada na inércia da parte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, é legítima conforme o Tema 1.184 do STF, prevalecendo sobre normas municipais em respeito ao princípio da eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º; STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184).
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Esp
ecializada
da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis–MT, que, nos autos da execução fiscal n.º
1029561-60.2023.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de

Gilson Cristian da Silva Carvalho
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Município
de Rondonópolis
argumenta
que a
sentença proferida em
primeira instância desconsiderou a competência legislativa municipal, que estabeleceu, no
Código
Tributário do Município de Rondonópolis, um limite de valor para execuções fiscais, o qual difere daquele utilizado como parâmetro pela Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o Município, a legislação local fixou um valor mínimo de 2 UFP-MT, equivalente a R$ 478,56, para o ajuizamento de execuções fiscais, o que está de acordo com a autonomia federativa assegurada pela Constituição Federal.

A
lega que o valor da execução no presente caso supera o limite estabelecido pela legislação municipal, tornando inaplicável a extinção com base no referido tema, que se destina apenas a execuções de pequeno valor. Além disso, o Município ressalta que a resolução do CNJ e o entendimento firmado no tema não podem ser aplicados indistintamente, sendo necessário observar as especificidades locais.
Neste ato,
prequestiona
a matéria suscitada, visando possibilitar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença de primeiro grau, assegurando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões pela parte apelada, ante a ausência de advogado constituído nos autos.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de Rondonópolis
propôs Ação de Execução Fiscal em face de

Gilson Cristian da Silva Carvalho
,
objetivando receber crédito cujo valor, à época da distribuição da ação, perfazia o montante de
R$
1.771,68

(
mil setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos
).

Foi proferido despacho intimando a Fazenda Pública Municipal a se manifestar sobre o enquadramento da execução ao Tema 1.184 e à Resolução n.º 547/2024. A Fazenda solicitou a suspensão dos autos por 90 dias, para cumprir a determinação judicial, o que foi deferido com a advertência de que, expirado o prazo sem as providências necessárias, os autos seriam encaminhados para sentença de extinção.

Decorrido o prazo sem cumprimento das exigências, o magistrado proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC, no STF e na Resolução n.º 547/2024, pois o valor da execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Pontuo que, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), realizado em 19.12.2023, o STF firmou posicionamento considerando legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor. Foi fixada a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A tese fixada já permite aferir os critérios utilizados pela Suprema Corte para o ajuizamento das execuções fiscais de pequeno valor, tal como preconiza a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ no que se refere as condições de procedibilidade, consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de soluções administrativas, e no prévio protesto do título.

A Resolução 547 foi editada pelo CNJ, em 22.02.2024, ratificando o posicionamento firmado pelo STF, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Extrai-se do excerto supra que, em seu art. 1º, §1º a Resolução estabelece, como critério objetivo para fins de definição de "baixo valor" a quantia de R$ 10.000,00, além de prever a possibilidade de extinção de execuções em curso em que não haja movimentação há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localizar bens penhoráveis.

No caso em comento, verifica-se que tal quantia é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que o procedimento se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que, após a citação do executado, não foi realizada penhora de bens.

Além disso, as medidas necessárias para o enquadramento da execução às exigências do Tema 1.184 do STF e da Resolução n.º 547 do CNJ não foram adotadas.

Quanto à alegada violação da autonomia legislativa municipal, a Constituição Federal confere aos entes federados competência para legislar sobre matérias tributárias, inclusive para definir valores mínimos para execuções fiscais. Contudo, essa autonomia deve respeitar os princípios constitucionais, especialmente o da eficiência administrativa. No caso, embora o Município de Rondonópolis tenha estabelecido o limite de 2 UFP-MT, o valor é considerado baixo, justificando a extinção da execução conforme o Tema 1.184 do STF.

No que tange ao argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa, resta claro que a Fazenda Pública foi devidamente intimada e teve amplas oportunidades de se manifestar e adotar as providências necessárias. Não se pode, portanto, alegar surpresa ou violação ao devido processo legal, uma vez que o ente municipal foi devidamente advertido quanto às consequências do não cumprimento das medidas determinadas.

Com efeito, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estipulados pelo tema 1.184 do STF e a resolução 547/2024 do CNJ, entendo pela manutenção da r. sentença de extinção do feito executivo.

Na oportunidade, dou por pré-questionados todos os dispositivos legais aludidos neste recurso.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de primeira instância tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024